Tribunal: STF
Processo: AI 868617
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo de instrumento contra recurso extraordinário interposto em face a acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA. CREDITO PRESUMIDO DE IPI. LEIS N.º 9.363/96 E 10.276/01. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO A COMPENSAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    l. A parte autora demonstrou que desenvolve atividades de produção e exportação de mercadorias nacionais e, por conseguinte, faz jus ao incentivo fiscal tratado pelas Leis nº 9.363/96 e 10.276/02, referente ao crédito presumido de IP]. Eventual indébito decorrente da inclusão deste crédito na base de cálculo de outras exações deverá ser apurado posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, considerando que a demanda tem cunho meramente declaratório e objetiva o reconhecimento do direito à compensação de valores, a ser realizada por iniciativa do contribuinte e sob a fiscalização da Administração Fazendária. 



    2. Para as ações ajuizadas até o término da vacatio legis da Lei Complementar nº 118/2005, permanece inalterado o já sedimentado entendimento jurisprudencial no sentido de que, na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso esta não ocorra de modo expresso, o prazo para haver sua restituição é de cinco anos contados do fato gerador. acrescido de mais cinco anos da data da homologação tácita. 



    3. Tratando-se o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei n.º 9.363/96 e modificado pela Lei n.º 10.276/01, de incentivo fiscal destinado a desonerar as exportações do pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva, não pode tal valor ser considerado receita e, portanto, integrar a base de cálculo das referidas contribuições, sob pena de distorção da norma de incentivo, assim como da CSLL e do IRPJ. 



    4. Reconhecido o direito à compensação após o trânsito em julgado da decisão, com respeito ao art. 74 da Lei nº 9.430/96 e alterações posteriores, atualizando-se os valores pela UFIR até dezembro de 1995 e pela taxa SELIC a partir de janeiro de 1996 SELIC. 



    5. Invertidos os ônus sucumbenciais, com a condenação da União Federal ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.”



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, ao argumento de que os arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 118, de 2005, são normas interpretativas tributárias, não sofrendo incidência do princípio da irretroatividade, de modo que é inviável o creditamento do valor relativo ao IPI nas exportações sobre o qual incidentes as contribuições do PIS e da Cofins (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Em recente julgamento do Tema RG nº 504, o Supremo Tribunal Federal julgou pela inaplicabilidade dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 118, de 2005, a fim de reconhecer que os créditos do IPI em produtos destinados à exportação, conforme estatuídos na Lei nº 9.363, de 1996, não compõem a base imponível do PIS e da Cofins. Cabe destacar o dispositivo do acórdão, e a tese fixada em Repercussão Geral:



    “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 504 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário, para negar-lhe provimento, de modo a afastar a aplicação dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar nº 118/2005 e reconhecer que os créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei nº 9.363/1996) não compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), nos termos do voto do Relator. Os Ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e André Mendonça acompanharam o Relator com ressalvas. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023.”



    (RE nº 593.544-RG/RS, Tema RG nº 504, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024; destaques acrescidos).



    4. Nesses termos, a conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Maior, não merecendo, pois, reparo algum. 



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator